Tribunal: TJDFT
Processo: 0701325-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0701325-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de modificação do julgado, opostos pelo Sind Serv Emp Adm Dir Fund Aut Emp Pub Soc Eco Mista DF (ID no 21215671, págs. 1-5) contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 20893848, págs. 1-3) 2. O embargante, em suma, reitera os argumentos que embasam o Agravo de Instrumento e destaca que enquanto a demanda não for julgada os servidores públicos filiados continuarão sofrendo descontos exorbitantes em suas folhas de pagamento. Logo, estaria demonstrada a urgência e a probabilidade de dano grave, de difícil reparação, necessários ao deferimento da liminar pleiteada. 3. Argumenta que também estaria demonstrada a plausibilidade do direito, pois os descontos realizados decorrem de erro administrativo já admitido pelo embargado. Por essas razões, haveria omissão na decisão, a qual deve ser sanada para deferir a antecipação de tutela recursal. 4. Contrarrazões (ID no 21902502, págs. 1-4). 5. Os autos foram encaminhados a esta Relatoria, diante do afastamento temporário do Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador Mário-Zam Belmiro. 6. É o necessário, cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 9. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelo embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. O intuito do embargante é apenas rediscutir as questões já apreciadas pela decisão de ID no 20893848, págs. 1-3, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: REsp no 1.410.839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 11. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento da antecipação de tutela recursal Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração, não merecem provimento. 12. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 13. Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 14. Aguarde-se o prazo das contrarrazões ao Agravo de Instrumento. 15. Oportunamente, encaminhem-se ao Relator Natural. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator Substituto